Tribunal: TJDFT
Processo: 0701906-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701906-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANISE HELENA DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do Art. 1.023, § 2o do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador